Tribunal: TJSP
Processo: 1006438-58.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006438-58.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SHYRLEN FERNANDES ZAGO, é embargada MÍRIAM SANTANA ARAÚJO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006438-58.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o 1.006.438-58.2019.8.26.0002/50.000
Embargante:
SHYRLEN FERNANDES ZAGO
Embargada:
MIRIAM SANTANA ARAÚJO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.450
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão
e
contradição. Inocorrência. Inconformismo proveniente
de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão
da matéria que extrapola o objeto do recurso em
questão. Caráter infringente configurado. Embargos
rejeitados, anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 387/391, alegando contradição e omissão, em razão do
disposto nos artigos 1.644 e 790, inciso IV, ambos do Código de Processo
Civil (sic), além de argumentar que a inicial dos embargos de terceiro se
mostra inepta. Aduz que o julgado é contraditório ao afirmar que ficou
comprovado o divórcio da embargada com o executado, haja vista que
restou demonstrada uma série de eventos com caráter fraudulento neste
sentido, a fim de resguardar o imóvel. A seguir se reporta a peculiaridades
envolvendo a demanda e o débito, ressaltando o proveito econômico
obtido pela família com a transação, além de argumentar que recai sobre
a embargada o ônus probatório em sentido contrário, fazendo menção
aos artigos 319, VI, e 320, ambos do CPC. Requer, assim, o acolhimento
dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, além de
prequestionar o disposto nos artigos 1.644 e 790, IV, do CPC (sic), artigos
319, VI, 320 e 330, I, e 485, I, também do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006438-58.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da
contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com
inversão do resultado final.
No caso em exame, o v. acórdão embargado foi claro
e preciso ao expor os motivos pelos quais entendeu pela manutenção da
r. sentença, destacando que o imóvel penhorado abriga a ora
embargada e os filhos, dando ênfase de que a alegada fraude da ruptura
do vínculo matrimonial não restou demonstrada, para, afinal, concluir pela
impossibilidade de constrição do imóvel, sob pena de desconfigurar a
proteção legal do bem de família.
Assim, constata-se, na verdade, a irresignação da
recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração
efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do presente
recurso.
Desta forma, o exposto pela embargante caracteriza
inconformismo
proveniente
de
resultado
desfavorável,
contudo,
insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. No que tange ao prequestionamento, é bom que se
diga que o julgador não está obrigado a responder todas as questões das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006438-58.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os embargos,
neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões
a serem submetidas a outra instância recursal. Prestam-se somente a
esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no
julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição, omissão
e a hipótese de erro material).
Ademais, não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à
resolução da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na
análise de dispositivos de lei invocados pelo recorrente, notadamente
porque o julgador não está adstrito a decidir com base em teses jurídicas
predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas conclusões
como entender de Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Sendo o mesmo posicionamento adotado por este E.
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para
o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente é
que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 147.433-1/4-01, São Paulo,
2a Câmara Civil, citados nos embargos de declaração no 199.368-1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006438-58.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o C. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no
sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre
sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha
sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp nos
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico
e não necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial -
Ausência de prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no juízo qualificado, ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro
precedente nos autos da divergência jurisprudencial defendida como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada em grau de
recurso extremo. 3 A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito,
não abre lugar para que se adote qualquer posição processual que
conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões
aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve
continuar a ser exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob
pena de se impor, também, surpresa a parte contrária em um dos últimos
momentos recursais da ação. 4 - 'Certo é que não se deve exigir o
prequestionamento com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser conhecidas por
expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de
atenuar-se o seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006438-58.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
6
constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição
de embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito,
está contido no acórdão recorrido' (Ministro Costa Leite, in Recurso
Especial:
admissibilidade
e
procedimento).
5
-
Recurso
especial
conhecido.” (STJ, Recurso Especial no 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro
José Delgado) (grifo nosso). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal
assim se posicionou nos recursos extraordinários nos: 80.004-SE, 109.817-SP,
75.413-MG.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293